Tribunal: TJMT
Processo: 1025174-16.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
PJe
Habeas Corpus n. 1025174-16.2020.8.11.0000
Impetrantes: Danilo Militão de Freitas, Karina Romão Calvo e Jiuvani Leal
Pacientes: Agda Cristina de Matos Ribeiro, Adrielly Evelyn de Matos Ribeiro, Gesiane Fernanda Souza Tapajos e Adriany Damiana de Matos Ribeiro
Impetrado: Juiz da 2a Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em benefício de Agda Cristina de Matos Ribeiro, Adrielly Evelyn de Matos Ribeiro, Gesiane Fernanda Souza Tapajos e Adriany Damiana de Matos Ribeiro, apontando como autoridade coatora o Juiz 2a Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT.
Os imperantes relatam que as pacientes foram presas em flagrante delito no dia 22 de novembro de 2020, pela suposta prática dos crimes previstos nos artigos 171 e 288, ambos do Código Penal.
Aduzem que o flagrante foi ilegal uma vez que não havia representação criminal por parte de qualquer interessado e se trata de ação penal condicionada a representação, o que se deu somente após a mídia divulgar que as beneficiárias estariam efetuando “golpe”.
Narram que, no dia seguinte, o juiz plantonista concedeu liberdade provisória às pacientes, mediante o pagamento de fiança arbitrada no valor de 10 salários mínimos, e, no dia posterior, a autoridade apontada como coatora reduziu a fiança para o montante de R$ 8.654.10 (oito mil, seiscentos e cinquenta e quatro reais e dez centavos), para cada uma delas, além de fixar outras medidas cautelares diversas.
Afirmam, porém, que se trata de valor exorbitante e que as pacientes não possuem condições financeiras de arcar com o montante estipulado, posto que são hipossuficientes e auferem renda mensal que não ultrapassa dois mil reais.
Argumentam que não estão presentes os requisitos da prisão preventiva e ressalta os bons predicados pessoais das beneficiárias, de modo que permaneceram segregadas até o presente momento somente porque não possuem condições financeiras para prestar a fiança.
Sustenta que é aplicável neste caso a dispensa da fiança, nos termos dos artigos 325, § 1o, inciso I, e 350, ambos do CPP.
Assim, postulam a concessão liminar da ordem de habeas corpus para que sejam relaxadas as prisões das pacientes, por ausência de representação, e para que sejam dispensadas as fianças arbitradas ou, subsidiariamente, reduzidas para o montante correspondente a um salário mínimo.
No mérito, pleiteiam a confirmação do pleito antecipatório (Id. 67750987).
Juntam documentos.
É o relatório.
Importante destacar de início que a ordem constitucional vigente avoca como regra geral o direito à liberdade de locomoção, e a prisão do indivíduo é o último recurso a ser utilizado pelo Poder Público, justificável apenas quando presentes os requisitos contidos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal.
Além da presença dos requisitos do fumus comissi delicti e periculum libertatis, exige-se a valoração da necessidade da medida cautelar à luz do postulado da proporcionalidade, deixando, portanto, a prisão preventiva para casos de maior gravidade, cujas circunstâncias sejam indicativas de perigo concreto à efetividade do processo ou de reiteração criminosa.
Diante de tais considerações, pelo que se dessume dos autos, ao homologar a prisão em flagrante das beneficiárias, o magistrado singular entendeu pela desnecessidade da custódia preventiva, uma vez que não se faziam presentes qualquer dos requisitos previstos no art. 312 do CPP, e que seria adequada a concessão de liberdade provisória.
O juiz de primeiro grau ressaltou no decisum que as pacientes não apresentam periculosidade concreta à sociedade, além de possuírem qualificação completa, concluindo assim que não se faz necessária a sua prisão cautelar.
Diante disso, aplicou medidas cautelares diversas da prisão, porém, a liberdade provisória foi condicionada, também, ao pagamento de fiança, arbitrada no valor de 10 salários mínimos.
Conquanto o valor da fiança tenha sido posteriormente reduzido pela autoridade acoimada de coatora, entendo que razão assiste aos impetrantes, ao passo que as pacientes não podem permanecer segregadas tão somente por não conseguirem arcar com o valor pecuniário estipulado.
Com efeito, a falta de recursos para o adimplemento do valor estabelecido a título de fiança não é suficiente para manter o insurgente em cárcere, porquanto a própria legislação processual penal possibilita a exclusão da condicionante em caso de hipossuficiência econômica do custodiado, com o disposto nos artigos 325, § 1o, inciso I, e 350, ambos do CPP.
Trata-se inclusive do entendimento desta colenda Segunda Câmara Criminal:
“(...) ‘Se o próprio magistrado de primeiro grau reconheceu não estarem presentes os requisitos que autorizam a segregação cautelar, o não pagamento da fiança arbitrada, por si só, não justifica a preservação da custódia. Trata-se de réu juridicamente pobre e de delito de furto simples, cuja pena mínima cominada é de um ano de reclusão’. (STJ, HC n. 113275/PI, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura). Ordem concedida.” (TJMT, HC n. 138174/2013, de minha relatoria, Segunda Câmara Criminal, DJe 13.12.2013).
Destarte, verifica-se que o montante arbitrado, ainda que reduzido, mostra-se exacerbado, valor este que é de difícil pagamento pela imensa massa assalariada brasileira, o que não é diferente em relação às pacientes, ao passo que auferem renda mensal em torno de dois mil reais e se declararam hipossuficientes (Id. 67750991, Id. 6775099, Id. 67750993 e Id. 67750994).
Assim, entendo que arbitrar fiança elevada a quem é declaradamente pobre na forma da lei, conforme informado na impetração, é o mesmo que indeferir o benefício da liberdade provisória, pois consiste em obstáculo intransponível à liberdade.
Com essas considerações, defiro a liminar vindicada para reduzir o valor da fiança de cada uma das pacientes, para o montante correspondente a um salário mínimo.
Oficie-se a autoridade apontada como coatora sobre esta decisão, para que expeça alvará de soltura em benefício das pacientes após o recolhimento da fiança arbitrada, consignando o dever de cumprir as medidas cautelares impostas, bem como para que remeta a este sodalício, no prazo de 5 dias, as informações que entender necessárias.
Em seguida, remetam-se os autos à ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça, a fim de que opine sobre o constrangimento ilegal propalado na prefacial.
Após, findo o plantão judiciário, proceda-se a regular distribuição.
Intime-se os impetrantes.
Cumpra-se.
Cuiabá, 25 de novembro de 2020.
Desembargador Pedro Sakamoto
Plantonista